Tribunal: TJMT
Processo: 1108335-19.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1108335-19.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIANE DUARTE DE FARIA SANTOS - CPF: 569.668.141-72 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE ERRO QUANTO À MODALIDADE CONTRATADA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULAS CLARAS. ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. JUROS NÃO ABUSIVOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
por consumidora
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de vício de consentimento, revisão contratual e repetição de indébito, ajuizada em face de CAPITAL
CONSIG
SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., mantendo hígidos contratos de cartão de crédito consignado (modalidade “cartão – saque limite”) e afastando a alegada abusividade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de suposta falha no dever de informação quanto à modalidade de cartão de crédito consignado; (
ii
) estabelecer se é possível a conversão do contrato para
empréstimo consignado tradicional; (
iii
) determinar se há abusividade nas taxas de juros a ensejar revisão contratual e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sem afastar a necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC).

As Cédulas de Crédito Bancário juntadas aos autos consignam expressamente a modalidade “cartão – saque limite”, com indicação clara de valores liberados, taxas de juros, número de parcelas e Custo Efetivo Total (CET), evidenciando o cumprimento do dever de informação.

A assinatura eletrônica aposta nos instrumentos contratuais constitui meio válido de manifestação de vontade, nos termos da MP no 2.200-2/2001 e da Lei no 14.063/2020, inexistindo indícios de fraude ou falsidade.

A disponibilização dos valores à autora, inclusive com registro de “outras liquidações” para quitação de dívida anterior, demonstra o efetivo proveito econômico da operação e afasta a alegação de desconhecimento da natureza do contrato.

O vício de consentimento exige prova de erro substancial, escusável e determinante da contratação, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

A modalidade de cartão de crédito consignado possui disciplina própria e estrutura diversa do empréstimo consignado tradicional, sendo inviável a conversão judicial do contrato validamente celebrado, sob pena de afronta ao princípio do pacta sunt servanda.

Não demonstrada abusividade nas taxas pactuadas (entre 4,37% e 4,98% ao mês), as quais se mostram compatíveis com a modalidade contratada e não discrepantes dos parâmetros de mercado, inviável a revisão contratual ou a repetição de indébito.

O mero insucesso da demanda não configura litigância de má-fé, ausente demonstração de conduta dolosa ou desleal da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstradas a ciência do consumidor quanto à modalidade pactuada, a regularidade formal do instrumento e a efetiva disponibilização dos valores.

A conversão judicial de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional é inviável na ausência de vício de consentimento ou ilegalidade contratual.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não bastando a mera alegação de onerosidade ou comparação com modalidade diversa de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o,
XXXV
; CC,
arts
. 104 e 170; CPC,
arts
. 373, I, 487, I, 79 e 80; CDC,
arts
. 2o, 3o e 51, § 1o; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei no 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 24); STJ,
AREsp
1.882.881/SP; TJ-MT, Apelação Cível no 1003598-70.2025.8.11.0006; TJ-MT, Apelação Cível no 1000597-67.2024.8.11.0053; TJ-MT, ED no 1042847-20.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
JOSIANE DUARTE DE FARIA SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de vício de consentimento, revisão contratual e repetição de indébito
, ajuizada em face de
CAPITAL
CONSIG
SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, mantendo hígidos os contratos celebrados e afastando a alegada abusividade da contratação.

Narra a autora, na petição inicial, que buscou contratar empréstimo consignado tradicional, mas que, posteriormente, teria constatado tratar-se de cartão de crédito consignado, modalidade que reputa mais onerosa e geradora de dívida supostamente impagável, sustentando a ocorrência de vício de consentimento por falha no dever de informação.

Aduz, ainda, que jamais teria recebido ou utilizado o cartão físico
, o que em tese evidencia que pretendia contratar modalidade diversa
. Em razão disso, pleiteia a conversão da avença para empréstimo consignado comum, a revisão das taxas aplicadas e a restituição dos valores descontados.

Regularmente processado o feito, a instituição financeira apresentou contestação, sustentando a plena regularidade da contratação, destacando que os instrumentos firmados são Cédulas de Crédito Bancário, nas quais consta, de forma clara e expressa, a modalidade “cartão – saque limite”, com indicação dos valores liberados, taxas de juros, custo efetivo total, número de parcelas e demais condições contratuais, além de prova do efetivo crédito em favor da autora. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos e a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, reiterando a tese de que desconhecia a real natureza da contratação e que a modalidade de cartão consignado lhe foi imposta sem a devida informação.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença e renovando o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Narra a autora, na petição inicial, que buscou contratar empréstimo consignado tradicional, mas que, posteriormente, teria constatado tratar-se de cartão de crédito consignado, modalidade que reputa mais onerosa e geradora de dívida supostamente impagável, sustentando a ocorrência de vício de consentimento por falha no dever de informação.

Aduz, ainda, que jamais teria recebido ou utilizado o cartão físico
, o que em tese evidencia que pretendia contratar modalidade diversa
. Em razão disso, pleiteia a conversão da avença para empréstimo consignado comum, a revisão das taxas aplicadas e a restituição dos valores descontados.

Regularmente processado o feito, a instituição financeira apresentou contestação, sustentando a plena regularidade da contratação, destacando que os instrumentos firmados são Cédulas de Crédito Bancário, nas quais consta, de forma clara e expressa, a modalidade “cartão – saque limite”, com indicação dos valores liberados, taxas de juros, custo efetivo total, número de parcelas e demais condições contratuais, além de prova do efetivo crédito em favor
da autora. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos e a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Sobreveio a sentença de improcedência, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

[...]

II - DO MÉRITO e ENCARGOS

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado pela parte autora, bem como à existência de eventual vício de consentimento que justifique a conversão da operação para empréstimo consignado tradicional.

Após análise detida dos autos, verifico que a pretensão autoral não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO

A parte requerida comprovou de forma satisfatória a regularidade da contratação, apresentando as Cédulas de Crédito Bancário no 300138778-0, 300466596-8 e 300135459-0, todas na modalidade "Cartão-Saque Limite", devidamente assinadas pela autora, ainda que por meio eletrônico.

Os contratos apresentados são claros quanto à modalidade contratada, contendo informações precisas sobre os valores liberados, as taxas de juros aplicadas e demais encargos. Vejamos:

CCB no 300138778-0, datada de 16/02/2023, com valor total financiado de R$ 736,55, valor liberado ao cliente de R$ 714,54, taxa de juros de 4,56% ao mês e 70,85% ao ano, em 96 parcelas de R$ 34,09;

CCB no 300466596-8, datada de 04/06/2024, com valor total financiado de R$ 717,22, valor liberado ao cliente de R$ 695,79, taxa de juros de 4,98% ao mês e 79,27% ao ano, em 96 parcelas de R$ 36,09;

CCB no 300135459-0, datada de 03/02/2023, com valor total financiado de R$ 16.891,95, valor liberado ao cliente de R$ 2.000,88, valor de outras liquidações de R$ 14.386,34, taxa de juros de 4,37% ao mês e 67,05% ao ano, em 96 parcelas de R$ 750,32.

Importante destacar que, no contrato no 300135459-0, consta expressamente o valor de R$ 14.386,34 referente a "Outras Liquidações", o que corrobora a tese da requerida de que se tratou de operação de compra de dívida, na qual a instituição financeira quitou débito anterior da autora junto a outra instituição.

Os contratos foram formalizados por meio eletrônico, com assinatura digital da autora, conforme se verifica nos documentos juntados aos autos, especialmente no contrato no 300135459-0, que contém código de autenticação e QR
Code
para validação da assinatura.

A alegação da autora de que os contratos seriam documentos unilaterais sem validade probatória não se sustenta, uma vez que a assinatura eletrônica é meio
válido
de manifestação de vontade, conforme previsto na Lei no 14.063/2020 e no art. 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001.

DA AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS

A parte autora alega que as taxas de juros praticadas nos contratos são abusivas, superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central. Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 24), de que "as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto".

No caso em análise, não ficou demonstrada a abusividade das taxas de juros praticadas nos contratos, que se encontram dentro dos parâmetros praticados no mercado para a modalidade de cartão de crédito consignado, que naturalmente possui taxas superiores às do empréstimo consignado tradicional.

Ademais, as taxas de juros foram expressamente pactuadas nos contratos, tendo a autora manifestado sua concordância ao firmar os instrumentos

DA AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO

A parte autora alega que foi induzida a erro, acreditando que contratava um empréstimo consignado comum, quando na verdade estava contratando um cartão de crédito consignado. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos.

Os contratos apresentados pela requerida são claros quanto à modalidade contratada, constando expressamente no campo "Tipo de Operação" a opção "Cartão-Saque Limite".

Além disso, os contratos contêm informações detalhadas sobre as características do crédito, incluindo taxas de juros, valor da parcela e prazo de pagamento.

Não se pode presumir o vício de consentimento apenas pela alegação da parte autora de que desconhecia a natureza do contrato. O vício de consentimento deve ser provado por quem o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

A tese da requerida de que se tratou de operação de compra de dívida na mesma modalidade contratual é plausível e encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, especialmente no contrato no 300135459-0, que prevê expressamente o valor de R$ 14.386,34 para "Outras Liquidações".

Nesse sentido, é razoável concluir que a autora já possuía contrato de cartão de crédito consignado com outra instituição financeira e buscou a requerida para renegociar essa dívida, não sendo crível que desconhecesse a modalidade contratual.

DA LEGALIDADE DA OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

A modalidade de cartão de crédito consignado é prevista expressamente no Decreto Estadual no 691/2016, que em seu art. 5o, I, autoriza a consignação para "prestação referente à amortização de empréstimos realizados pelas instituições financeiras, bem como amortização de despesas relativas às operações com cartão de crédito, concedida por entidades administradoras de cartão de crédito".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AREsp
no 1.882.881/SP, reconheceu que "tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis".

No caso dos autos, restou demonstrada a regularidade da contratação, com autorização expressa da autora para os descontos em sua folha de pagamento, não havendo que se falar em ilegalidade da operação.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO

Não havendo vício de consentimento ou ilegalidade na contratação, não há que se falar em conversão do contrato de
cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional.

O princípio da conservação dos negócios jurídicos, previsto no art. 170 do Código Civil, somente se aplica quando o negócio jurídico é nulo, o que não é o caso dos autos, uma vez que a contratação se deu de forma regular e válida.

Ademais, a conversão do contrato implicaria em alteração unilateral das condições pactuadas, em violação ao princípio do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES

Não havendo ilegalidade na contratação ou nos descontos realizados, não há que se falar em restituição de valores à parte autora.

Os descontos realizados em sua folha de pagamento decorrem de contrato válido e regularmente firmado, não havendo que se falar em pagamento indevido a ensejar a repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro.

Concluo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo demonstrado a existência de vício de consentimento ou ilegalidade na contratação do cartão de crédito consignado.

Por outro lado, a parte requerida comprovou a regularidade da contratação, apresentando os contratos devidamente assinados pela autora, com informações claras sobre a modalidade contratada, os valores liberados, as taxas de juros e demais encargos.

Não há que se falar em declaração de inexistência da contratação, conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional ou restituição de valores.

É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presenteAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DA FORMA SIMPLES E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,e
NÃO

ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de
justiça.
[...]
”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, reiterando a tese de que desconhecia a real natureza da contratação e que a modalidade de cartão consignado lhe foi imposta sem a devida informação.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença e renovando o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Pois bem
.

De início, impende consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, de fato, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Tal circunstância, contudo, não conduz, por si só, ao acolhimento automático das pretensões da parte consumidora, sendo indispensável a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, à luz do conjunto probatório produzido e das peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese dos autos, não se discute a inexistência do negócio jurídico, mas, sim, a alegada ocorrência de
vício de consentimento
, consistente na suposta falta de informação clara acerca da modalidade contratada. E, sob esse prisma, não assiste razão à apelante.

A análise dos instrumentos contratuais colacionados aos autos revela, de forma inequívoca, que a contratação se deu por meio de Cédulas de Crédito Bancário, nas quais consta expressamente, em campo próprio e destacado, o tipo de operação denominada “cartão – saque limite”, não havendo qualquer ambiguidade quanto à natureza do produto financeiro contratado. Além disso, os contratos trazem a indicação dos valores liberados, das taxas de juros remuneratórios, do número de parcelas, do valor total financiado e do Custo Efetivo Total (CET), cumprindo, portanto, o dever de informação exigido pela legislação consumerista.

Os instrumentos foram firmados mediante
assinatura eletrônica
, com utilização de mecanismos de segurança aptos a garantir a autenticidade e a integridade da manifestação de vontade, forma plenamente válida e reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro, à luz da Medida Provisória no 2.200-2/2001 e da regulamentação do Banco Central
,
não havendo
, nos autos, qualquer indício concreto de fraude ou de falsidade que macule a validade formal da contratação
.

Ressalte-se, ainda, que a própria narrativa da autora revela contradição relevante
,
eis
que
embora afirme não ter recebido ou utilizado o cartão
físico, admite ter se valido da contratação para a realização de saques, circunstância que evidencia o efetivo proveito econômico da operação.

É sabido que, na modalidade de cartão de crédito consignado com saque-limite, a utilização do crédito independe do uso do plástico, sendo suficiente a disponibilização dos valores ao contratante, o que efetivamente ocorreu no caso.

Ora, n
ão se mostra razoável admitir que, após usufruir dos valores liberados e suportar descontos por longo período
–
cerca de quatorze anos, segundo a própria parte
–
,
somente agora venha a
se
insurgir contra a natureza da contratação, invocando vício de consentimento, sem qualquer elemento concreto que evidencie erro substancial ou induzimento doloso.

O negócio jurídico, como se sabe, goza de presunção de validade quando presentes agente capaz, objeto lícito e forma não proibida em lei, nos termos do art. 104 do Código Civil. Para a configuração do erro como vício de consentimento, seria
imprescindível
a demonstração de equívoco substancial, escusável e determinante da manifestação de vontade, ônus do qual a apelante
não se desincumbiu
.

A mera alegação de que pretendia contratar modalidade diversa, supostamente mais vantajosa, não é suficiente para infirmar a contratação efetivamente realizada,
sobretudo quando o contrato é claro em seus termos e não há prova de qualquer conduta ilícita da instituição financeira
.

Nesse contexto, a opção pelo
saque no limite do cartão consignado
, em detrimento do empréstimo consignado tradicional, configura escolha negocial cujas consequências
–
inclusive quanto aos encargos incidentes
–

devem ser suportadas pela contratante, sob pena de esvaziamento da força obrigatória dos contratos e violação ao princípio do
pacta sunt servanda
. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à vontade validamente manifestada pelas partes
para,
a
posteriori
, redefinir o conteúdo do ajuste, ausente qualquer vício que comprometa sua validade.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO REGULAR. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. RECURSO PROVIDO.
[...] TESE DE JULGAMENTO:
É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a ciência do consumidor, a efetiva disponibilização do valor contratado e a ausência de vícios de consentimento.
2.
Não cabe a conversão judicial da modalidade contratual nem a restituição dos valores descontados quando ausente ilicitude no negócio jurídico firmado
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10035987020258110006, Relator.: MARIA HELENA
GARGAGLIONE
POVOAS, Data de Julgamento: 10/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2025)

Também não prospera a pretensão de conversão do contrato ou de redução da taxa de juros para os patamares praticados no empréstimo consignado comum. Trata-se de
modalidades distintas
, com estruturas, riscos e custos operacionais diversos, sendo inviável a simples equiparação das taxas.

Ademais, não restou demonstrado que os juros pactuados se mostrem abusivos ou discrepantes daqueles usualmente praticados no mercado para a modalidade de cartão de crédito consignado, não bastando, para tanto, a mera comparação com taxas de produtos financeiros diversos.

No caso em apreço, as taxas previstas nos contratos (4,37% - 4,98%) se mostram menores do que as praticadas em casos semelhantes, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC
).
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.
[...]

O julgado embargado indicou que os contratos juntados demonstram ciência inequívoca do consumidor quanto à natureza da contratação (cartão de crédito consignado), com cláusulas claras sobre taxas de juros, prazos e
condições
gerais.
As taxas pactuadas (6,02% e 8,60% ao mês) estão abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (14,22% e 13,80% ao mês), afastando a alegação de abusividade
.
”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10428472020258110041, Relator.: MARIA HELENA
GARGAGLIONE
POVOAS, Data de Julgamento: 19/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO
DESPROVIDO.
[...]
Os juros remuneratórios pactuados em 5,50% ao mês estão abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a operação de crédito em questão (9,41%, 9,47% e 9,24% ao mês nos períodos de contratação), não havendo abusividade a ser reconhecida, conforme orientação firmada no REsp 1 .061.530/RS, julgado sob a técnica dos recursos repetitivos.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005976720248110053, Relator.:
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Data de Julgamento: 04/02/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2026)

Diante de todo o exposto, à luz do conjunto probatório coligido e das premissas jurídicas delineadas, não se vislumbra qualquer elemento apto a desconstituir a validade do negócio jurídico regularmente celebrado entre as partes.

Ausente demonstração de vício de consentimento, ilegalidade contratual ou abusividade dos encargos pactuados, revela-se inviável o acolhimento das pretensões revisionais, bem como a conversão da modalidade contratual, porquanto juridicamente incompatível com a natureza da operação efetivamente firmada.

De igual modo, inexistindo conduta ilícita imputável à instituição financeira, não há falar em restituição de valores ou em indenização por
danos materiais ou morais, impondo-se, por conseguinte, a manutenção integral da sentença de improcedência.

Por fim, quanto ao
pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé
, formulado pela instituição financeira, entendo que não merece acolhida.

A aplicação da sanção prevista nos
arts
. 79 e 80 do Código de Processo Civil exige a comprovação inequívoca de conduta dolosa ou, ao menos, de culpa grave, caracterizada por atuação manifestamente desleal, com alteração consciente da verdade dos fatos ou utilização do processo com finalidade ilícita.

No caso concreto, embora as alegações da parte autora não encontrem respaldo probatório suficiente para ensejar a reforma da sentença, não se vislumbra comportamento processual apto a justificar a imposição da penalidade, sendo certo que o simples exercício do direito de ação, ainda que resulte em insucesso, não configura, por si só, litigância de má-fé, em respeito à garantia constitucional de acesso à Justiça.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus
próprios
fundamentos, e afasto o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Deixo de majorar a verba honorária, posto que não fixada na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026